Tribunal: TJSP
Processo: 1008753-75.2019.8.26.0223
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
r Estadual no 1.256, de 06.01.2015), destinada aos integrantes das classes de suporte pedagógico do Quadro do Magistério da Secretaria da Educação. O artigo 40, § 8o, da Constituição Federal, na redação da Emenda Constitucional no 20/98, estendia "...aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade...", assim também o fazendo o art. 126, § 4o, da Constituição Estadual, na redação anterior à E.C.E. 21/06. A GGE possui tão somente o "nomen" de gratificação, pois tem caráter genérico; logo, é extensível aos servidores públicos estaduais inativos, como no caso dos autores, aposentados nos cargos de Supervisoras de Ensino e Diretor de Escola com direito à paridade remuneratória com o pessoal da ativa. Tema decidido pela Turma Especial de Direito Público desta Corte no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 0034345-02.2017.8.26.0000 "Gratificação de Gestão Educacional (Tema no 10). Recursos oficial e voluntário desprovidos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1008753-75.2019.8.26.0223; Relator (a): Aroldo Viotti; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Guarujá - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/07/2020; Data de Registro: 23/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Aroldo Viotti

Comarca:

Guarujá

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

23/07/2020

Data de publicação:

23/07/2020

Ementa:
"Gratificação de Gestão Educacional - GGE" (Lei Complementar Estadual no 1.256, de 06.01.2015), destinada aos integrantes das classes de suporte pedagógico do Quadro do Magistério da Secretaria da Educação. O artigo 40, § 8o, da Constituição Federal, na redação da Emenda Constitucional no 20/98, estendia "...aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente

Ementa:
"Gratificação de Gestão Educacional - GGE" (Lei Complementar Estadual no 1.256, de 06.01.2015), destinada aos integrantes das classes de suporte pedagógico do Quadro do Magistério da Secretaria da Educação. O artigo 40, § 8o, da Constituição Federal, na redação da Emenda Constitucional no 20/98, estendia "...aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade...", assim também o fazendo o art. 126, § 4o, da Constituição Estadual, na redação anterior à E.C.E. 21/06. A GGE possui tão somente o "nomen" de gratificação, pois tem caráter genérico; logo, é extensível aos servidores públicos estaduais inativos, como no caso dos autores, aposentados nos cargos de Supervisoras de Ensino e Diretor de Escola com direito à paridade remuneratória com o pessoal da ativa. Tema decidido pela Turma Especial de Direito Público desta Corte no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 0034345-02.2017.8.26.0000 "Gratificação de Gestão Educacional (Tema no 10). Recursos oficial e voluntário desprovidos.